Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-89.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Pretensão à internação em leito hospitalar de Unidade de Terapia Intensiva – Morte do autor – Direito personalíssimo, que não se transmite aos sucessores – Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, inclusive no que diz respeito aos danos morais – Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065693
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000045-89.2018.8.26.0540, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são apelantes OSCAR
DE PAULA, MARIA REGINA GONÇALVES DE PAULA, MARIA AUXILIADORA
GONÇALVES DE PAULA e ADRIANA GONÇALVES DE PAULA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-89.2018.8.26.0540
Apelantes: Oscar de Paula, Maria Regina Gonçalves de Paula, Maria Auxiliadora
Gonçalves de Paula e Adriana Gonçalves de Paula
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 18404
AÇÃO ORDINÁRIA
Obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela Pretensão à internação em leito hospitalar de
Unidade de Terapia Intensiva
Morte do autor
Direito
personalíssimo, que não se transmite aos sucessores Hipótese de
extinção do processo sem julgamento do mérito, inclusive no que diz
respeito aos danos morais Recurso de apelação improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Oscar de Paula
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual alega o autor, em síntese, que
deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) aos 11/11/2018, com quadro de
insuficiência respiratória, esclarecendo ainda que, ao buscar internação em leito hospitalar
de Unidade de Terapia Intensiva, indicada pelo médico que o assiste, foi informado de que
não havia vagas disponíveis. Pede a concessão da medida liminar para que possa obter a
vaga pleiteada, tanto quanto a reparação dos danos morais.
A f1s. 43 a 44 foi noticiado o falecimento do autor, com juntada de
certidão de óbito a fls. 54, seguindo-se o pedido de habilitação das herdeiras, mulher e
filhas, respectivamente, Maria Auxiliadora Gonçalves de Paula, Maria Regina Gonçalves
de Paula e Adriana Gonçalves de Paula, para prosseguimento do feito com relação ao
pedido de reparação.
O juízo de primeiro grau julgou extinta a ação, nos termos do artigo
485, inciso IX, do Código de Processo Civil.
Em sede de apelação, as herdeiras pedem a concessão da gratuidade
processual e, no mérito, buscam a habilitação no processo, seguindo-se a instrução e
julgamento do pleito indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Fazenda do Estado juntou contrarrazões (fls. 98 a 104).
A fls. 111 a 113 encontra-se o parecer da Douta Procuradoria de
Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que comporta acolhimento o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
De fato, presume-se a ausência de recursos, quando assim declarada
pela parte, por força da norma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presunção
esta que aqui não se viu desconstituída, pois não basta considerar quanto ganha a parte,
tampouco se é proprietária de imóvel, havendo de se levar em conta, isto sim, os gastos
ordinários, que envolvem despesas com alimentação, vestuário, educação, lazer, próprias e
da família, com o que se dá aplicação à regra contida no parágrafo segundo daquele
dispositivo legal.
O recurso de apelação não comporta acolhimento.
Por se tratar de direito personalíssimo, que interfere com a
dificuldade apresentada pelo autor na obtenção de vaga para internação em leito de UTI
(fls. 11), o espólio não tem pretensão própria em face da Fazenda Pública, nem pretensão
decorrente de direito transmissível, a ser deduzida em razão do falecimento do autor
original.
Em outras palavras, não se nega que os sucessores possam ter
suportado abalo de ordem psicológica decorrente da situação retratada nos autos, mas o
fundamento da ação proposta é outro, vale dizer, dano moral experimentado pelo doente, e
não por aqueles que ora se habilitam.
A respeito, colhe o magistral ensinamento de Wilson Melo da
Silva:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Podem os terceiros compartilhar de minha dor, sentindo, eles próprios,
por eles mesmos, as mesmas angústias que eu. O que não se concebe,
porém, é que as minhas dores, as minhas angústias possam ser
transferidas de mim para o terceiro. Isto seria atentatório da própria
natureza das coisas e materialmente impossível. Não existe o jus
hereditário relativamente aos danos morais, tal como acontece com os
danos puramente patrimoniais. A personalidade morre com o indivíduo,
arrastando atrás de si todo o seu patrimônio. Só os bens materiais
sobrevivem ao seu titular" (Wilson Melo da Silva, O dano moral e sua
reparação, 3a ed., RJ, Forense, 1983, p. 469)
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator